Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-60.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002853-60.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MAXIMIRO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária nº 8002853-60.2022.8.05.0032, condenou ambos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Alegam ser incabível tal condenação, sob o argumento de confusão patrimonial entre credor e devedor e com fundamento em legislações estaduais que supostamente vedam o pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta integra o mesmo ente federativo; e (ii) verificar se as legislações estaduais mencionadas podem afastar a aplicação do precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, fixou a tese de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", e determinou que tais valores devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. A decisão proferida pelo STF no Tema 1.002 prevalece sobre normas estaduais que disciplinam de forma contrária, haja vista sua natureza de precedente qualificado e a força vinculante atribuída aos julgados com repercussão geral, conforme disposto no art. 927, III, do CPC/2015. 5. As Leis Estaduais nº 11.045/08 e Complementar nº 26/06, invocadas pelos Recorrentes, foram editadas antes das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 132/09 e se encontram em dissonância com o ordenamento federal posterior, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 6. A alegação de confusão patrimonial foi superada pela jurisprudência vinculante do STF, que reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, afastando a tese de subordinação ao Poder Executivo. 7. A sentença encontra-se em consonância com o entendimento pacificado, não cabendo distinguishing, e qualquer tentativa de recurso protelatório poderá ser sancionada com multa, nos termos do art. 80, VII, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra ente público da mesma esfera federativa, conforme precedentes obrigatórios do STF. 2. Os valores de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre os membros da instituição. 3. Prevalece o entendimento consolidado pelo STF em sede de repercussão geral sobre normas estaduais conflitantes, especialmente quando estas forem anteriores à alteração legislativa federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC/2015, arts. 927, III; 932, IV; 949, parágrafo único; 80, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, REsp 2089489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 05.09.2023; STJ, Tema 129. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002853-60.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelado MAXIMIRO DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto do relator. Salvador,